Tribunal: TJSP
Processo: 1073826-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Parcial Procedência – Pleito recursal – Tarifa de Registro de Contrato – Onerosidade Excessiva configurada – Ausência da comprovação de pagamento do valor cobrado – Tarifa de Avaliação do Veículo, cujo laudo sequer indica o valor do bem financiado,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Parcial Procedência – Pleito recursal – Tarifa de Registro de Contrato – Onerosidade Excessiva configurada – Ausência da comprovação de pagamento do valor cobrado – Tarifa de Avaliação do Veículo, cujo laudo sequer indica o valor do bem financiado, tampouco a quilometragem do mesmo – Abusividade na cobrança – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.